Tribunal: TJES
Processo: 5005969-59.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO DE QUITAÇÃO PLENA E GERAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente a pretensão de complementação de indenização securitária. O apelante sustenta ter assinado o termo de quitação plena e geral sob coação e requer a complementação de R$ 8.162,41, alegando ser o valor pago inferior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura do termo de quitação plena e geral ocorreu sob coação;
(ii) determinar se houve fatos supervenientes que justificariam a revisão do termo de quitação para a complementação da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A assinatura do termo de quitação plena e geral não configura coação, pois não foram apresentadas provas robustas e inequívocas de que o apelante fora forçado a assiná-lo sob ameaça ou constrangimento indevido.

4)
A prática de condicionar o pagamento à assinatura de termo de quitação é comum e legítima nas relações contratuais e não se confunde com coação.

5)
Não foram alegados ou comprovados fatos supervenientes que poderiam justificar a revisão do termo de quitação. Todas as circunstâncias apontadas pelo apelante eram de seu conhecimento no momento da assinatura.

6)
Os descontos aplicados pela apelada estão previstos em cláusulas contratuais claras e previamente aceitas pelo recorrente, não configurando prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A quitação plena e geral assinada pelas partes somente pode ser afastada em caso de comprovação de vício de vontade, como coação, erro ou dolo.

2) A prática de condicionar o pagamento à assinatura de termo de quitação é legítima e não caracteriza, por si só, coação.

3) Ausente a comprovação de fatos supervenientes, mantém-se a validade do termo de quitação plena e geral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 2002, art. 843; CPC/2015, arts. 370, 371 e 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.993.187/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005969-59.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DARLAN BORGHI

APELADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO DE QUITAÇÃO PLENA E GERAL. AUSÊNCIA DE COAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedente a pretensão de complementação de indenização securitária. O apelante sustenta ter assinado o termo de quitação plena e geral sob coação e requer a complementação de R$ 8.162,41, alegando ser o valor pago inferior ao devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura do termo de quitação plena e geral ocorreu sob coação;
(ii) determinar se houve fatos supervenientes que justificariam a revisão do termo de quitação para a complementação da indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A assinatura do termo de quitação plena e geral não configura coação, pois não foram apresentadas provas robustas e inequívocas de que o apelante fora forçado a assiná-lo sob ameaça ou constrangimento indevido.

4)
A prática de condicionar o pagamento à assinatura de termo de quitação é comum e legítima nas relações contratuais e não se confunde com coação.

5)
Não foram alegados ou comprovados fatos supervenientes que poderiam justificar a revisão do termo de quitação, pois todas as circunstâncias apontadas pelo apelante eram de seu conhecimento no momento da assinatura.

6)
Os descontos aplicados pela apelada estão previstos em cláusulas contratuais claras e previamente aceitas pelo recorrente, não configurando prática abusiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) A quitação plena e geral assinada pelas partes somente pode ser afastada em caso de comprovação de vício de vontade, como coação, erro ou dolo.

2) A prática de condicionar o pagamento à assinatura de termo de quitação é legítima e não caracteriza, por si só, coação.

3) Ausente a comprovação de fatos supervenientes, mantém-se a validade do termo de quitação plena e geral.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil de 2002, art. 843; CPC/2015, arts. 370, 371 e 493.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.993.187/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O apelante se insurge em face da sentença que, em sede de ação de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou improcedente a pretensão autoral de complementação de indenização securitária.

A controvérsia gira em torno da validade do
termo de quitação plena e geral
assinado pelo apelante, mediante o qual reconhece o pagamento efetuado pela recorrida e dá quitação irrestrita.

O recorrente alega ter assinado a quitação sob coação, o que configuraria prática abusiva. Por essa razão, reivindica o pagamento complementar de
R$ 8.162,41
, sustentando que o valor total devido é de
R$ 68.418,00
, enquanto o pagamento efetuado fora de apenas
R$ 51.603,58
, sendo, portanto, parcial e indevido.

Todavia, improcede a irresignação recursal.

A alegação de ter sido a assinatura condicionada ao pagamento não constitui, por si só, prova de coação, pois para que o vício de vontade se caracterize, é necessária a apresentação de provas robustas e inequívocas de que o apelante frai forçado a assinar o termo sob ameaça ou constrangimento indevido. Ocorre que, no caso em exame, o apelante não logrou apresentar qualquer elemento apto a comprovar coação ou desvantagem excessiva.

Vale ressaltar também que condicionar o pagamento à assinatura de termo de quitação é prática comum e legítima em relações contratuais, não podendo ser confundida com coação, sob pena de comprometer a segurança jurídica dos contratos.

A par disso, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é clara ao afirmar que a
quitação plena e geral deve ser interpretada restritivamente
, de modo a impedir novas investidas judiciais para ampliação da indenização aceita, salvo se comprovados
fatos supervenientes
ou vícios de vontade, tais como coação, erro ou dolo. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. TRANSAÇÃO. ARTIGO 843 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INTERPRETAÇÃO. RESTRITIVA. DANOS SUPERVENIENTES. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. ARTS. 370 E 371 DO CPC/2015. FATO SUPERVENIENTE. ART. 493 DO CPC/2015. DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se a composição extrajudicial firmada entre as partes obsta ou não a pretensão de complementação da verba em juízo sob a alegação de dano superveniente não previsto na transação.
3. A quitação plena e geral em relação à indenização relativa à acidente automobilístico deve ser interpretada restritivamente, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e já percebida ao seu tempo, desde que não demonstrada eventual desvantagem excessiva no negócio.
4. No caso, diferentemente do que atestado pelas instâncias ordinárias, o recorrente comprovou seu interesse jurídico à suplementação da verba indenizatória por alegar fatos supervenientes ao acordo, que desafiam análise judicial por meio da regular instrução probatória. 5. A legislação processual civil vigente manteve o princípio da persuasão racional do juiz, em seus artigos 370 e 371, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas e da rejeição da produção daquelas que se mostrarem protelatórias. 6. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.993.187/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022.)

No caso, verifica-se que
não foram alegados ou comprovados fatos supervenientes
que justificassem a revisão do termo de quitação, uma vez que todas as circunstâncias apontadas pelo apelante já eram de seu conhecimento no momento em que firmada a quitação. Portanto, a hipótese de fatos novos, que poderiam autorizar a reabertura da discussão sobre a indenização, não se verifica nos autos.

É importante destacar que, mesmo sob a ótica da alegação de pagamento parcial apresentada pelo apelante, essa tese não se sustenta, tendo em vista que a análise dos autos demonstra que os descontos aplicados pela apelada estão amparados em cláusulas contratuais claras, previamente acordadas e aceitas pelo recorrente ao aderir à associação.

Sob esse prisma, os abatimentos referentes à
cota de participação
e às
mensalidades em aberto
foram devidamente aplicados conforme previsto no contrato e não configuram qualquer prática abusiva.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Elevo os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal, cuja exigibilidade, contudo permanecerá suspensa, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24 a 28.02.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 24 a 28/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.